Tribunal: TJES
Processo: 5005161-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005161-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURA LIMA DE ANGELI e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO ELETRÔNICO APÓS O PRAZO FATAL. ALEGAÇÃO DE INSTABILIDADE DO PJE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA PARTE PELO CORRETO MANEJO DO SISTEMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso por manifesta intempestividade, após o indeferimento, na origem, do pedido de assistência judiciária gratuita. O agravante sustentou que o protocolo extemporâneo decorreu de erro inesperado do sistema PJe na noite do último dia do prazo, juntando capturas de tela e conversas mantidas com outros advogados, enquanto o agravado pugnou pela manutenção do reconhecimento da intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o alegado erro no sistema PJe, ocorrido minutos antes do encerramento do prazo recursal, é apto a afastar a intempestividade de recurso protocolizado após a meia-noite do dia subsequente ao termo final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática reconhece que o prazo recursal se encerra em 23/04/2024, sendo o Agravo de Instrumento protocolizado apenas em 24/04/2024, às 00h06min29s, após o prazo fatal.

4. A Relatoria determinou diligência para apurar eventual indisponibilidade do sistema PJe no período noturno indicado, com consulta formal à Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal.

5. A certidão oficial expedida pela área técnica, dotada de fé pública, atestou que, na data em questão, houve indisponibilidade apenas no período matutino, por 1 minuto e 1 segundo, inexistindo registro de instabilidade no horário noturno alegado.

6. As mensagens de erro apresentadas pela parte (“Unhandled or Wrapper Exception”) não comprovam falha nos servidores do Tribunal, podendo decorrer de problemas locais de conexão, navegador ou certificado digital, circunstâncias que não caracterizam indisponibilidade oficial do sistema.

7. A jurisprudência do Tribunal estabelece que a responsabilidade pelo correto manejo do sistema eletrônico e pela transmissão tempestiva das peças processuais é ônus exclusivo da parte, que assume os riscos de eventuais falhas técnicas locais ao deixar o protocolo para os instantes finais do prazo.

8. Ausente comprovação de indisponibilidade do sistema no momento indicado, mantém-se o reconhecimento da intempestividade do recurso originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Mensagens de erro decorrentes de falhas locais de conexão ou de equipamento do usuário não configuram indisponibilidade do sistema apta a prorrogar prazo processual.

2. Incumbe à parte a responsabilidade pelo correto manejo do sistema eletrônico e pela transmissão tempestiva das peças processuais, assumindo os riscos inerentes ao protocolo realizado nos minutos finais do prazo.

3. Ausente comprovação de indisponibilidade do sistema no momento indicado, mantém-se o reconhecimento da intempestividade do recurso originário.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressamente citados no acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5009598-88.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 13.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE ALDIR DE ANGELI
contra a Decisão Monocrática (ID 11400111) que, nos autos deste Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso por manifesta intempestividade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A decisão agravada de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, exigindo o recolhimento das custas processuais.

Em seu Agravo de Instrumento, o agravante insurgiu-se contra o indeferimento, alegando não possuir condições financeiras atuais e que os valores em conta haviam sido retidos pelo banco agravado. O agravado, BANESTES S.A., apresentou contrarrazões suscitando preliminar de intempestividade do recurso.

Na Decisão Monocrática ora agravada, esta Relatora não conheceu do Agravo de Instrumento, porquanto manifesta sua intempestividade. A decisão fundamentou-se na constatação de que a expedição da intimação eletrônica ocorreu em 21/03/2024, com término da ciência automática (10 dias corridos) em 31/03/2024. Iniciada a contagem em 01/04/2024, e considerando as interrupções legais, o prazo fatal exauriu-se em 23/04/2024. Ocorre que a peça recursal somente foi protocolizada no dia 24/04/2024, às 00h06m29s. A decisão afastou a alegação de instabilidade sistêmica, consignando que falhas de conexão ou erros isolados do usuário não configuram indisponibilidade oficial do sistema.

Finalmente, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos de que o protocolo tardio decorreu exclusivamente de "erro inesperado" (Unhandled or Wrapper Exception) do sistema PJe, ocorrido na noite do dia do vencimento, mais precisamente às 23h53. Para amparar sua tese, colacionou capturas de tela e conversas de aplicativo de mensagens (WhatsApp) com outros causídicos, sustentando, ainda, que não lhe caberia o ônus de provar tecnicamente a falha por não ser programador de sistemas. O agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão e da intempestividade.

Pois bem.
Adianto que entendo pela manutenção da Decisão proferida.

A decisão recorrida enfrentou a matéria de forma acertada e em consonância com as provas técnicas.

Para dirimir qualquer dúvida acerca da alegada falha no sistema PJe na noite do dia 23/04/2024, esta Relatoria converteu o feito em diligência e determinou que a Secretaria certificasse junto à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) deste Egrégio Tribunal de Justiça a existência de instabilidade no referido período.

Ato contínuo, sobreveio aos autos a Certidão oficial expedida pela STI (ID 17691125), atestando que, no dia 23/04/2024, o sistema PJe-ES apresentou indisponibilidade tão somente no período matutino, das 07:20:34 às 07:21:35, totalizando 1 minuto e 1 segundo de inoperância.

Logo, a documentação técnica oficial, dotada de fé pública, infirma a alegação do agravante de que o sistema estaria inoperante ou instável na noite em que tentou realizar o protocolo (23h53).

O erro sistêmico relatado nas capturas de tela colacionadas pela parte – mensagens de "Unhandled or Wrapper Exception" – pode denotar falha atrelada à conexão local, à sessão do usuário no navegador ou ao processamento do certificado digital na máquina do causídico, circunstâncias que não se confundem com a indisponibilidade dos servidores do Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que a responsabilidade pelo escorreito manejo do sistema eletrônico e pela transmissão tempestiva das peças é ônus exclusivo da parte, assumindo o recorrente os riscos inerentes a eventuais falhas técnicas locais ao deixar o protocolo para os minutos derradeiros do prazo fatal. Conforme já destacado na decisão objurgada:

[...]
Não cuidou a Agravante de demonstrar a suposta falha no PJE, tratando-se de equívoco do usuário no momento da utilização do sistema. 4. A responsabilidade pelo correto manejo do sistema de processo judicial eletrônico compete à parte, incumbindo-lhe o ônus de diligenciar pela correta transmissão das peças a serem protocolizadas eletronicamente. 5. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009598-88.2023.8.08.0000, ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Cível, RELATORA: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 13/Oct/2023)

Desta feita, não havendo comprovação de falha no sistema PJe no momento do protocolo noturno, é imperiosa a manutenção do reconhecimento da intempestividade do recurso interposto originariamente após a meia-noite do dia 24/04/2024.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE ALDIR DE ANGELI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 11400111.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar